Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-07.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-07.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON LEMES CERQUEIRA - CPF: 035.400.631-29 (APELADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 770.944.682-53 (APELADO), JOELSON LEMES CERQUEIRA - CPF: 035.400.631-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E TRANSPORTE IRREGULAR DE AGROTÓXICOS
- OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - TESE NÃO SUSCITADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE AGROTÓXICOS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DESTE RECURSO – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE QUANTOS AOS FATOS IMPUTADOS NESTA AÇÃO PENAL.

A prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP no 107788/2015)

“Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(TJMT, ED 0013033-36.2009.8.11.0042).

Recurso provido para
declarar extinta a punibilidade
do embargante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva dos crimes de transporte irregular de agrotóxicos e receptação nas modalidades intercorrente e retroativa, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000489-07.2018.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

EMBARGANTE(S): JOELSON LEMES CERQUEIRA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto por JOELSON LEMES CERQUEIRA contra acórdão no qual fora provido o recurso ministerial para condená-lo por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e provido parcialmente o apelo defensivo para reduzir a pena pecuniária do transporte irregular de agrotóxicos para 10 (dez) dias-multa, por unanimidade, as Apelações criminais no 0000489-07.2018.8.11.0040 (ID 206094154).

O embargante sustenta omissão porque não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Requer o provimento para que, sanada a omissão, seja extinta a sua punibilidade (ID 208009695).

Sem necessidade de contrarrazões, pois se trata de matéria de ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição
não fora suscitada no recurso de apelação, de modo que não
se evidencia omissão a ser sanada nesses pontos.

Todavia, a prescrição consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Dito isso, vejamos a análise de prescrição dos fatos separadamente.

Do transporte irregular de agrotóxicos:

A denúncia fora recebida em 1.2.2018 (ID 183247275 – fls. 90).

O Juízo singular condenou o apelante por transporte irregular de agrotóxicos a 1 (um) ano de reclusão 18 (dezoito) dias-multa e o absolveu por receptação, cuja sentença fora publicada em 28.11.2018
(ID 183247277).

No caso, não havendo recurso do órgão do Ministério Público, o prazo prescricional
corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Assim,
operou-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, visto que entre a publicação da sentença [
28.11.2018
] até o julgamento deste recurso transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.9.2015)

Da receptação:

Esta e. Câmara condenou o embargante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e o acórdão foi publicado em 12.3.2024, transitando em julgado para Acusação.

Constata-se a prescrição na modalidade retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [
1o.2.2018
] até a publicação do acórdão condenatório [12.3.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(TJMT, ED 0013033-36.2009.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 16.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do embargante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva dos crimes de transporte irregular de agrotóxicos e receptação nas modalidades intercorrente e retroativa, respectivamente (PJe no 0002289-66.2018.8.11.0009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024